Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-59.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Contrato Para Desconto de Cheques firmado em 15/08/2006 – Sentença de procedência – Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Cessão de crédito e substituição processual, regulares - Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Apelante que firmou o contrato na qualidade de fiador - Recorrente que após se retirar da sociedade contratante, notificou o banco

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Contrato Para Desconto de Cheques firmado em 15/08/2006 – Sentença de procedência – Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Cessão de crédito e substituição processual, regulares - Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Apelante que firmou o contrato na qualidade de fiador - Recorrente que após se retirar da sociedade contratante, notificou o banco credor do seu desinteresse em permanecer como fiador – Notificação de exoneração manifestada no curso do prazo anual do contrato - Artigo 835 do CC/02 que autoriza exoneração da fiança a qualquer tempo, mas em contrato sem limitação de tempo – Dívida referente a cheques emitidos, descontados, e não compensados com datas anteriores ao transcurso do prazo de sessenta dias após a data de vencimento do contrato principal – Garantia fidejussória eficaz – Obrigação de pagar do fiador – Comissão de permanência em conformidade com a Súmula STJ 296 e 472 - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000775-59.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RICARDO AUGUSTO KAZUO OKUDA, é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
majoraram os honorários advocatícios, V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000775-59.2014.8.26.0114 -Voto no 14769 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000775-59.2014.8.26.0114
Apelante: Ricardo Augusto Kazuo Okuda
Apelado (a): Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Interessados: Smartdata Comercial e Serviços de Informática Ltda. EPP e
Carlos Leonardo Moraes de Marchi
Comarca: Campinas 3a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Ricardo Hoffmann
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14769
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação de cobrança

Contrato Para Desconto de Cheques firmado em
15/08/2006 Sentença de procedência Ilegitimidade ativa
Inocorrência - Cessão de crédito e substituição
processual, regulares - Ilegitimidade passiva Inocorrência
Apelante que firmou o contrato na qualidade de fiador -
Recorrente que após se retirar da sociedade contratante,
notificou o banco credor do seu desinteresse em
permanecer como fiador
Notificação de exoneração
manifestada no curso do prazo anual do contrato - Artigo
835 do CC/02 que autoriza exoneração da fiança a qualquer
tempo, mas em contrato sem limitação de tempo Dívida
referente a cheques emitidos, descontados, e não
compensados com datas anteriores ao transcurso do prazo
de sessenta dias após a data de vencimento do contrato
principal Garantia fidejussória eficaz Obrigação de
pagar do fiador
Comissão de permanência em
conformidade com a Súmula STJ 296 e 472 - Sentença
mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 23/04/2020 (fls. 290/294), declarada a fls. 302/304, de relatório
adotado, que julgou procedente ação de cobrança, e condenou os réus,
solidariamente, a pagarem à instituição financeira autora o valor de R$ 60.070,77,
acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da
data do demonstrativo de débito, e a arcarem com custas, despesas processuais, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000775-59.2014.8.26.0114 -Voto no 14769 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela o requerido Ricardo (fls. 309/321) arguindo
ilegitimidade passiva ad causam, pois, em 12/01/2011, notificou o credor originário,
Banco do Brasil, de sua exoneração da fiança, nos termos do CC, art. 835, o que
afasta sua responsabilidade; que a ação foi inicialmente proposta por parte ilegítima,
na medida em que quando distribuída pelo Banco do Brasil, o crédito objeto da
cobrança já havia sido cedido à Ativos, que ingressou nos autos após a citação de
um dos correqueridos; e, no tocante ao mérito, alegando, em síntese, que é indevida
a cobrança de comissão de permanência, calculada pela variação do FACP Fator
Acumulado de Comissão de Permanência, para o período de inadimplência, pois não
pactuado entre as partes. Pede provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 330/334.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 20/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 322/323).
Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
Muito embora a ação tenha sido proposta pelo Banco do
Brasil em 14/01/2014, após a cessão do crédito à Ativos, ocorrida em 29/11/2013
(fls. 151), fato é que houve substituição processual anteriormente à citação de todos
os réus, inclusive a do próprio apelante, em 05/07/2019 por edital (fls. 243), tendo
ele apresentado sua contestação sem qualquer prejuízo (fls. 244/252).
Pretende a parte ativa recorrida receber o valor de R$
60.070,77, fundada no Contrato Para Desconto de Cheques no 002.957.158, firmado
entre o Banco do Brasil e a corré Smartdata Comercial e Serviços de Informática
Ltda. EPP, em 15/08/2006, no qual figuram os correqueridos Carlos Leonardo
Moraes de Marchi e Ricardo Augusto Kazuo Okuda como fiadores (fls. 09/11),
contrato esse de vencimento em 15/08/2007, e que conta com renovação automática,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000775-59.2014.8.26.0114 -Voto no 14769 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
conforme cláusula RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
O
crédito
oriundo
do
referido
instrumento,
como
anteriormente referido foi cedido à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros, em 29/11/2013.
Consta na cópia da “Alteração Contratual Consolidada” da
corré Smartdata que o apelante se retirou da sociedade em 08/09/2010 (fls. 258/263).
Em razão disso, o apelante encaminhou notificação
extrajudicial ao Banco do Brasil comunicando o fato, informando, ainda, o seu
desinteresse em permanecer como fiador (fls. 255).
O Banco do Brasil teve ciência inequívoca da intenção do
apelante, ex-sócio da corré Smartdata, de se exonerar da obrigação em 11/02/2011
(fls. 255/257).
Ocorre, porém, que a retirada da sociedade em 08/09/2010 e
a intenção do sócio retirante de se exonerar da fiança, recepcionada em 11/02/2011,
são atos que ocorreram no curso do prazo anual de nova vigência do contrato,
pois que em tendo sido firmado em 15/08/2007 o vencimento da última prorrogação
automática somente ocorreria em 15/08/2011.
E cuidando de fiança de prazo determinado e não de prazo
indeterminado não incide a regra do CC, art. 835 dispondo que: “O fiador poderá
exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após
a notificação do credor” (g).
Na lição de Claudio Luiz Bueno de Godoy: “Prestada com
termo final previamente estabelecido, a fiança se extingue com o implemento desse
tempo.” (...) “Mas não se pode olvidar, tal como dito no início, de que, se o
contrato principal tem prazo predefinido, a fiança, mesmo sem prazo,
necessariamente se estende até o termo da obrigação afiançada. A questão,
destarte, somente se coloca quando também a obrigação principal não tenha prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000775-59.2014.8.26.0114 -Voto no 14769 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
definido, aí então não se concebendo que o fiador possa, de antemão, dispor da
potestativa prerrogativa de se liberar do vínculo fidejussório” (Código Civil
Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 7a Ed., 2013, Ed. Manoele, p.
837/838).
Enfim, no caso, perdurou a fiança até o vencimento do prazo
contratual em 15/08/2011, e a exoneração somente passou a produzir efeitos
liberatórios após o decurso do prazo de 60 dias do CC, art. 835, contado daquela
data, pois que até então remanesceu a garantia fidejussória para todos os negócios
praticados pelo afiançado dentro do prazo de vigência e de eficácia da fiança,
findando em 15/10/2011.
Nesse contexto, correto o entendimento exarado na sentença:
"É certo que o réu RICARDO retirou-se da sociedade e notificou a parte exequente,
o que, por si só, não o exoneraria da fiança prestada no contrato, porque, como
fiador, obrigou-se pessoal e solidariamente com a pessoa jurídica pelo
cumprimento das obrigações contratuais. Assim, eventual exoneração de
obrigações somente ocorreria perante a sociedade de que fez parte e ainda quanto a
obrigações posteriores, e não àquela assumida no contrato bancário".
Nas 12 "Propostas para Desconto de Cheques Pré-datados"
(fls.43/48) não há datas, e nem a numeração dos cheques integrantes das operações,
constando apenas o valor de cada operação.
Todavia, os cheques não compensados, objeto da cobrança,
em número de 27 (fls.36/42), passaram a ser descontados a partir de 04/04/2011,
conforme extratos a fls. 12/35, cujo extrato a fls. 34 em conjunto com o extrato da
conta vinculada a fls. 49/50, demonstram que as devoluções ocorreram a partir de
agosto de 2011, coincidindo com a data que consta de emissão do cheque mais
antigo, nitidamente pós-datado.
Vê-se assim que os cheques foram emitidos e
consequentemente descontados após a saída do apelante da sociedade em
08/09/2010 e da recepção pelo banco da notificação de exoneração em 12/02/2011,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000775-59.2014.8.26.0114 -Voto no 14769 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
mas ainda durante a vigência anual do contrato de desconto, vencível para
15/08/2011, remetendo a eficácia da exoneração para 15/10/2011, além daquelas
datas de emissão, desconto e devolução pelos bancos sacados, emergindo prevalente
a obrigação fidejussória dada pelo recorrente, respondendo perante o credor
beneficiário dessa garantia e, por conseguinte perante o cessionário do crédito, por
legítimo.
Em relação à comissão de permanência, de origem na
Resolução BACEN no 1.129/1986, ilegal não é contratação e cobrança, pois
cuidando de negócio bancário essa forma de retribuição conta com autorização
legislativa na delegação conferida ao CMN e seu órgão executor, o BACEN,
conforme Lei número 4.595/64, a denominada de Lei de Reforma Bancária,
recepcionada na CF/1988 como lei complementar, passível assim de pacto em todo
contrato bilateral, no que se enquadram as várias modalidades de contratos
bancários.
Na preservação da legalidade o pacto deve estar em
conformidade com o entendimento jurídico emanado do C. STJ, consubstanciado
nas Súmulas 30, 294, 296, e 472, que seguem reproduzidas:
Súmula 30: “A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”.
Súmula 294: “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Súmula 296: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis
com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa
média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”.
Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência -
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000775-59.2014.8.26.0114 -Voto no 14769 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
moratórios e da multa contratual”.
Enfim, comissão de permanência para encerrar legalidade
exige estipulação em conformidade com o entendimento exarado por último pelo C.
STJ na Súmula 472, valendo dizer: a taxa da comissão de permanência é o
resultado da adição do percentual de juros remuneratórios à taxa média de
mercado, limitada à taxa do contrato se esta for inferior, mais o percentual dos
juros de mora, e mais o percentual da multa de mora; resultado então defeso de
cumulação com encargos remuneratórios e moratórios.
Noutras palavras: ou se cobra comissão de permanência aos
moldes da Súmula 472 do C. STJ (o valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato), ou se cobra juros
remuneratórios de inadimplemento consoante a Súmula 296 (taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado), mais juros de mora, mais multa de mora, se assim previstos no
contrato, mas nunca aquela cumulada com estes, pena de ilegalidade, abusividade
e onerosidade excessiva.
Vê-se aqui, do demonstrativo de conta vinculada ao contrato
(fls. 49/50), que os índices FACP (Fator Acumulado da Comissão de Permanência)
devem ser considerados de um mês para o outro, cujo diferencial é que informa a
taxa máxima da comissão de permanência de aplicação sobre o saldo devedor do
início do mês.
O retro demonstrativo de conta prova também que os valores
debitados a título de comissão de permanência (fl. 49/50) não superam o valor
resultante da aplicação do percentual dos juros remuneratórios da normalidade.
Não há violação à Súmula 296 e 472 do C. STJ.
E o argumento no sentido de que o FACP não foi contratada
não comporta acolhimento, na medida em que, a despeito de as cláusulas gerais não
terem sido apresentadas nos autos, mas que são públicas por registradas em cartório,
assim estando no contrato, presume-se sua contratação na forma como aplicada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000775-59.2014.8.26.0114 -Voto no 14769 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
8
demonstrativo de conta vinculada, ressaltado, ainda, que o autor, até por aquele ato
publicístico, não apresentou qualquer documento demonstrando que na contratação
foi prevista forma diferente para o período de inadimplemento, ônus que era seu ante
a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova.
De tal modo, demonstrado lastro contratual, débito, e
obrigação fidejussória, resulta legítima a cobrança.
Nos termos do NCPC, art. 85, § 11, e por ofertadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)